Tribunal: TJPA
Processo: 0012743-21.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012743-21.2018.8.14.0107

APELANTE: MARIA JOSE DIAS SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0012743-21.2018.8.14.0107

APELANTE: MARIA JOSE DIAS SILVA

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES – OAB/PA 27.106-A

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR – OAB/PA 20.601-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
Autora que apresentou procuração somente com DIGITAL. Determinação de apresentação de nova procuração assinada a rogo, subscrita por duas testemunhas. Providência não cumprida. Indeferimento da petição inicial e extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I e IV, do Código de Processo Civil.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA JOSE DIAS SILVA, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Dom Eliseu que extinguiu a ação sem resolução de mérito em decorrência da ausência de cumprimento de emenda a inicial.

Em análise ao pleito inicial, o juízo de piso determinou ao demandante que regularizasse sua representação processual, juntando procuração atualizada assinada à rogo e subscrita por duas testemunhas, sob pena de indeferimento da Inicial.

Em manifestação, a autora requereu a dilação do prazo, alegando que quando em diligência, a parte autora não se encontrava em sua residência.

Em sentença de id. 17743474, o Juízo de Origem indeferiu o pedido de dilação do prazo e indeferiu a petição inicial.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de Apelação, no id. 17743475. Nas razões recursais, a apelante alega, em suma, que a sentença combatida padece de vício caracterizado pelo fato de o juiz ter deixado de apreciar o pleito de dilação de prazo.

Ao final, requer a cassação da sentença e o prosseguimento da ação.

Contrarrazões ofertadas no id. 17743479, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de _____ de 2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a extinção do processo sem resolução de mérito em razão da ausência de cumprimento da determinação de emenda a inicial.

Adianto que não assiste razão ao apelante.

O art. 320 do CPC dispõe que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. O art. 321, parágrafo único, estabelece que caso o demandante não cumpra o determinado pelo juízo, a petição inicial será indeferida. Vejamos:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Conforme se verifica dos autos, o despacho que determinou a emenda foi exarado e a apelante, ao invés de cumpri-lo, requereu a dilação do prazo, sob a simplória alegação de que a parte autora não se encontrava em sua residência.

Além disso, ao contrário do que alega a recorrente, verifico que o Juízo sentenciante apreciou e indeferiu o pedido de dilação de prazo, sob a fundamentação de que a causídica da parte autora utilizou a mesma justificativa para vários outros processos (exemplo: 0009502-39.2018.8.14.0107; 0008590-42.2018.8.14.0107; 0009267-72.2018.8.14.0107; 0008642-38.2018.8.14.0107), com partes diferentes, todas no mesmo período, alegando não ter encontrado seus clientes nas suas respectivas residências para atualizar uma simples procuração judicial, que atualmente se consegue proceder até de forma digital, com envio do documento ao cliente, assinatura e posterior reenvio à causídica de forma digitalizada.

No caso em tela a parte autora é pessoa analfabeta, sendo que na procuração outorgada ao seu patrono, foi aposta sua digital, desacompanhada da assinatura a rogo e das duas testemunhas instrumentais (id. 17743456 - Pág. 10).

Ocorre que, nos termos do art. 595 do CC,"no contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas".

E, conforme entendimento do C. STJ, necessário que o contratante analfabeto esteja" acompanhado de pessoa alfabetizada e de sua confiança, a qual também deveria assinar o instrumento "(STJ, 4a Turma, AREsp 645.958-SC, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática, j. 27.05.15, destacou-se).

Deste modo, a exibição de referida procuração assinada a rogo na presença de duas testemunhas, no caso, afigura-se efetivamente indispensável à propositura da presente ação, porquanto, conforme documento de identidade (id. 17743456 - Pág. 12), a autora trata-se de pessoa analfabeta, de modo que somente por tais formalidade poderia ser demonstrada a capacidade de representação da autora quanto ao ajuizamento da presente ação.

Nota-se, que não houve cumprimento, portanto, da expressa determinação legal e por isso, acertada a decisão judicial que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DILIGÊN-CIA DESATENDIDA. EXTINÇÃO DO FEITO. Consoante artigo 320 do NCPC, a petição inicial deverá ser instruída com os documentos indispensáveis à sua propositura. O princípio da cooperação, previsto no art. 6º do NCPC, tem por meta transformar o processo num ambiente cooperativo, numa comunidade de trabalho em que vigorem a lealdade e o equilíbrio entre os sujeitos do processo, inclusive o juiz. Caso em que o julgador de origem determinou, em duas oportunidades, a emenda da inicial para fins de juntada de comprovante de residência, documento que entende essencial. Diligência de fácil atendimento, que não onera o advogado. Mantida a extinção do processo. APELAÇÃO DESPROVIDA (TJ-RS - AC: 50039576120218210022 RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 26/08/2021, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 01/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTIN-ÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 485, IV DO CPC – JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO, BEM COMO DECLARA-ÇÃO DE RESIDÊNCIA – INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA JUNTAR COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. RECURSO AUTORAL INSUR-GINDO-SE CONTRA A SENTENÇA TERMINATIVA, AO ARGU-MENTO DE NÃO SE TRATAR O COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. - EMBORA, A PRINCÍPIO, O COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA NÃO SE TRATE DE DOCU-MENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO, NO CASO DOS AUTOS, O ENDEREÇO INFORMADO NA EXORDIAL E PROCURAÇÃO DIVERGE DO LANÇADO NO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA – AUTOR QUE INFORMA NA DECLARAÇÃO DE RE-SIDÊNCIA QUE O COMPROVANTE ESTARIA EM NOME DE SEU GENITOR, MAS QUE, EM VERDADE, SE ENCONTRA EM NOME DE TERCEIRO – FUNDADA DÚVIDA ACERCA DO REAL LOGRA-DOURO DO REQUERENTE – INÉRCIA NA EXIBIÇÃO DE NOVO COMPROVANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHE-CIDO E DESPROVIDO. - Autor informa residir na RUA GALILEIA N. 124, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO. Entretanto, consta outro endereço na fatura de energia de fl. 25, RUA QUARENTA SETE/QUARENTA UM, N. 0011, CENTRO, NOSSA SENHORA DO SOCORRO - Requerente que fez constar na declaração de residência de fl. 24 que a fatura de energia de fl. 25 se encontra em nome de seu pai (JOÃO LINARDO DOS SANTOS, vide RG de fl. 22). No entanto, consta no aludido documento o nome de terceiro: JOSÉ AILTON DOS SANTOS (TJ-SE - AC: 00058780720198250053, Relator: Ruy Pinheiro da Silva, Data de Julgamento: 03/12/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL).

Outrossim, o douto juízo fundou-se em seu poder-dever geral de cautela, que se extrai da norma contida no artigo 139, IX, do CPC, o qual estabelece que "o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste código, incumbindo-lhe (IX) determinar o suprimento dos pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais".

Este poder-dever se consubstancia e se traduz, no caso concreto, no fato de que o juiz, ao exercer desde a propositura da demanda atividade permanentemente saneadora, deve determinar a emenda da inicial se constata, desde o início e fundamentadamente, como aqui se fez, que o bem da vida objeto da demanda pode não ser efetivamente titularizado pela parte autora da pretensão.

Outrossim, estando evidenciando o possível uso e abuso do direito de ação por parte de milhares de autores, patrocinados por um mesmo advogado, era lícito ao magistrado determinar referida emenda da inicial, para dar seguimento apenas a postulações que se evidenciassem justas, o que não é o caso concreto, inserindo-se esta demanda, ante a recusa do cumprimento da emenda, como sendo mais uma em que a aventura judiciária está devidamente tipificada e clara dos autos, até mesmo porque não existe nenhuma dificuldade de cumprir a determinação se a parte deseja obter o resultado prático esperado se o pedido vier a ser julgado procedente.

Assim, seja pelo ângulo do poder geral de cautela, seja pelo ângulo do poder discricionário de direção formal e material do processo, era lícito ao magistrado de primeiro grau, diante das peculiaridades do caso concreto, como demonstrado na sentença e neste voto, exigir a apresentação da procuração assinada a rogo e por duas testemunhas, para a propositura da ação em relação ao objeto da ação.

A finalidade, inclusive, é a de proteger e zelar pelos próprios interesses da parte autora e, dentro dessa incumbência, zelar pela regularidade dos pressupostos processuais, o que não contraria qualquer regra de direito processual que pudesse impor a reforma da r. Decisão profligada.

Nesse contexto, mostra-se acertada a sentença recorrida, de modo que o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Portanto, em razão da inércia do recorrente, compreendo que não merece a reforma da decisão do juízo de origem.

DISPOSITIVO

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO-SE INCOLUME A SENTENÇA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 14/08/2024